Tribunal: TJDFT
Processo: 0017488-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. BANCO DO BRASIL NÃO INCLUÍDO NO FEITO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. REGRAS CONSUMERISTAS. NÃO APLICAÇÃO. HORAS EXTRAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REGULAMENTO. TETO DE PARTICIPAÇÃO. COMPENSAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Não há incompetência absoluta da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria (RE 586453). O pedido de recomposição da reserva matemática é matéria puramente de previdência complementar.
2. A presente ação judicial não foi ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, tendo o autor requerido sua inclusão no feito apenas em sede de especificação de provas. O pedido de inclusão de réu após a estabilização da demanda tumultuaria o feito e prejudicaria a celeridade processual, razão por que não pode ser acolhido (art. 329, CPC).
3. Apesar de o Banco do Brasil ter pertinência subjetiva para figurar no polo passivo em relação à pretensão decorrente dos prejuízos advindos do não pagamento das horas extras e seus consectários no momento oportuno, não se trata de litisconsórcio passivo necessário. A participação do Banco no processo possui natureza facultativa.
4. Os Enunciados n° 291 e 427 de Súmulas do Superior Tribunal de Justiça estabelecem que a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento.
5. Não se aplicam as regras consumeristas em razão de ser a PREVI uma entidade fechada de previdência privada, consoante entendimento externado no Enunciado n° 563 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
6. A tese firmada no REsp 1.312.736/RS (Tema 955), foi no sentido de que não caberia inclusão das verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, quando já concedido o benefício.
7. No entanto, em modulação dos efeitos da decisão (artigo 927, §3o, do Código de Processo Civil) foi determinado que, nas demandas já ajuizadas ao tempo do julgamento do REsp vinculativo, dever-se-á observar a inclusão das horas extraordinárias habituais no cálculo dos proventos de aposentadoria, desde que condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
8. A apuração em liquidação de sentença antecede o pagamento propriamente dito e segue o rito estabelecido no artigo 509 do Código de Processo Civil e seguintes, não sendo fase final do cumprimento de sentença. Assim, esta determinação não ofende a regra de recomposição prévia das reservas matemáticas.
9. A revisão da aposentadoria deverá observar estritamente o regulamento do plano de previdência da PREVI, inclusive no que concerne ao teto de participação previsto no artigo 28 do Regulamento.
10. Não há nenhum óbice para que se possibilite a compensação, pois é inegável que a PREVI e o patrocinado, como consequência do resultado desta ação e, após cumpridos os devidos requisitos, serão credores e devedores entre si, atraindo a incidência do instituto da compensação prevista no artigo 368 e seguintes do Código Civil.
11. Os valores já pagos na Justiça do Trabalho à PREVI em razão do reconhecimento das horas extras devem ser descontados na oportunidade de liquidação da sentença e apuração da reserva matemática.
12. Não há mora da entidade de previdência no pagamento das diferenças mencionadas, uma vez que apenas estará apta a iniciar o pagamento das diferenças do benefício de previdência complementar após a devida recomposição da reserva matemática pelo patrocinado e pelo patrocinador.
13. A preservação do salário de participação é uma faculdade conferida pelo artigo 14, IV, da Lei Complementar n° 109/01, e que encontra correspondente no artigo 30 do Regulamento da PREVI. Trata-se de faculdade do empregado que lhe traz a responsabilidade de arcar integral e exclusivamente com a fonte de custeio de tal benefício.
14. A fixação dos honorários advocatícios deverá ter por base de cálculo o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.
15. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Apelação da ré PREVI conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Fixados honorários recursais apenas em desfavor da ré PREVI.